Tribunal: STF
Processo: ARE 1531962
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:  



    “Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ANTT. AUTO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. CONDUTAS OBSTATIVAS DA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO. RESOLUÇÃO ANTT N.º 5.847/2019. INAPLICABILIDADE. IRRETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. A retroatividade das normas depende de previsão legal ou constitucional que expressamente permita a incidência da norma em casos anteriores ao início da sua vigência. Apesar das alterações implementadas pela Resolução ANTT n.º 5.847/2019 serem mais benéficas, os fatos ocorridos sob a vigência das resoluções anteriores, permanecem sendo por elas regidos. Isso porque não se aplica a retroatividade da lei mais benéfica ao crédito de natureza administrativa, decorrente do exercício de poder de polícia, devendo incidir a lei vigente à época do cometimento da infração.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XL, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.  



    2. A parte embargante sustenta, em síntese, que a decisão embargada “incorreu em erro material ao discorrer sobre o objeto do apelo, pois partiu do equívoco de que o recurso busca a análise acerca da violação da Resolução nº 5.847/2019, o que não se concretiza.” Impugna a condenação em honorários sucumbenciais.  



    3.  Os embargos não merecem acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC.



    4. Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.  



    5. O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).  



    6. Restou claro na decisão embargada que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente, procedimento inviável neste momento processual.  



    7. Restou evidente, ainda, que os honorários advocatícios somente serão majorados se tiver havido prévia fixação pelas instâncias de origem. Ou seja, diante da ausência de condenação da parte ora recorrente ao pagamento de honorários advocatícios nas instâncias anteriores, não há que se falar em majoração. Nessa linha, veja-se o ARE 1288974-AgR-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, assim ementado:



    Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Julgado anterior no qual se apreciou adequadamente a insurgência referente à deficiência na demonstração da repercussão geral da matéria suscitada no apelo extremo, nos exatos termos em que a questão foi submetida ao colegiado. Ausência de condenação da parte ora recorrente ao pagamento de honorários advocatícios nas instâncias anteriores. Impossibilidade de majoração. Embargos de declaração acolhidos parcialmente.



    1. No julgamento do agravo regimental, as questões postas pela embargante foram enfrentadas adequadamente, tendo constado expressamente do acórdão embargado que, segundo a consolidada jurisprudência do STF, os recursos extraordinários interpostos contra acórdãos publicados a partir de 3/5/07 devem demonstrar, em tópico devidamente fundamentado, a existência da repercussão geral das questões discutidas no apelo extremo.



    2. Por não ter havido condenação da parte expropriada, ora embargante, ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a Quo , fica impossibilitada a majoração da verba honorária na presente sede recursal, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.



    3. Embargos de declaração acolhidos parcialmente.



    8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.  



    Publique-se.  



    Brasília, 23 de janeiro de 2025.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente